Tribunal: TJDFT
Processo: 0704818-39.2024.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704818-39.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PIRES, ISAIAS GONCALVES DA ROCHA APELADO: GERALDO DA SILVA DESPACHO Intimem-se José Pires e Isaías Gonçalves da Rocha para manifestarem-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, especialmente diante da mera repetição de sua contestação, no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator